Tribunal: TJBA
Processo: 8000917-63.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000917-63.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: RODINALVA CARVALHO DIAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Sentença procedente. Note-se que, em razão da recusa pela Administração Pública de autorização para a realização de cirurgia e acompanhamento médico, a autora ingressou com a presente demanda, que foi julgada procedente para condenar os réus, solidariamente, à realização da referida cirurgia requerida em favor da parte autora, oportunidade na qual restaram arbitrados os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, por equidade, no importe de R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais), pro rata. Apelo pelo Estado da Bahia e pelo Município de Brumado, pela reforma do julgado, para excluir da condenação os honorários advocatívcios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. O entendimento plasmado na Súmula de nº 421 do Superior Tribunal de Justiça foi superado pelo STF ao analisar a questão em regime de Repercussão Geral, no julgamento do tema 1.002, tendo fixado as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Ademais, é sabido que a competência para legislar sobre Defensoria Pública é concorrente entre União, Estados e Municípios (art. 24, XIII, da Constituição Federal), de modo que a existência de normas gerais editadas pela União suspendem a eficácia de normas estaduais que lhe forem contrárias (art. 24, §4º, da Constituição Federal). Nesse panorama, é preciso destacar que em 2009 foi editada a Lei Complementar Federal de nº 132, que alterou o texto da Lei Complementar de nº 80/94, tendo concedido às Defensorias Públicas a prerrogativa de executarem a verba sucumbencial em face de quaisquer entes públicos, disposição de cariz evidentemente geral. De grande clareza, portanto, que a existência de norma desse jaez tem o condão de suspender a eficácia de norma estadual que vá em sentido diverso, isto é, que impeça a mencionada execução de verba sucumbencial, não podendo, portanto, o artigo 3º, I, da Lei Estadual de nº 11.045/2008 ser posto como óbice à percepção de honorários de sucumbência pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Ademais, inexiste impedimento para pagamento de honorários à Defensoria por pessoa jurídica vinculada à Fazenda Pública diversa, pois a regra é que, não obtendo sucesso em alguma demanda judicial, o ente público tem de arcar com a verba honorária. Apelos improvidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000917-63.2023.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figuram, como Apelante, ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO, e, como Apelada, RODINALVA CARVALHO DIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento a ambos os Apelos, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA